Tribunal: TJDFT
Processo: 0707101-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. ESGOTAMENTO DOS MEIOS USUAIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. COMPROVAÇÃO DO EXAURIMENTO DAQUELAS DISPONÍVEIS E ACESSÍVEIS AO CREDOR, ASSIM COMO DA PRESENÇA DE INDÍCIOS OU FUNDADAS RAZÕES PARA SE ACREDITAR QUE O DEVEDOR POSSUA PATRIMÔNIO OU RECURSOS QUE JUSTIFIQUEM E POSSAM SER ALCANÇADOS PELO ATO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dentro do princípio da cooperação, tem-se reconhecido a possibilidade de pesquisa de bens do executado pelo juízo, caso haja pedido do credor e através dos bancos eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos competentes: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SREI, etc..
2. Porém, é preciso deixar claro que, apesar do dever de cooperação de todos os agentes do processo, o exequente não está desobrigado de envidar os esforços constantes e permanentes na localização de bens do devedor e que possam ser excutidos para o pagamento da dívida.
3. O deferimento das medidas requeridas junto ao Poder Judiciário decorrerá da comprovação do exaurimento daquelas disponíveis e acessíveis ao credor, assim como da presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que o devedor possua patrimônio ou recursos que justifiquem e possam ser alcançados pelo ato judicial.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.